Tribunal: TJMT
Processo: 1045132-48.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045132-48.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLI ROSSI - CPF: 353.663.381-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTORA PORTADORA DE
ALZHEIMER
– HOME CARE – NECESSIDADE DE CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS – RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. no 148443802), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Em argumento recursal, a recorrente alega o prequestionamento e a necessidade do demandado Estado de Mato Grosso custear as faturas de energia elétrica, dedicadas ao
home care
,
pois não possui condições financeiras.

Acrescenta o pedido de determinação para que a demandada Energisa não suspenda o fornecimento de energia elétrica e instale o medidor.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá afirma que a sua condenação não foi objeto de recurso, pugnando pelo trânsito em julgado.

Em contrarrazões id. 149555193, a reclamada Energisa pleiteia a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, na petição id. 152862170, se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante foi
diagnosticada como portadora da doença de ALZHEIMER, tendo o médico prescrito a necessidade e imprescindibilidade do tratamento domiciliar (id. 148446371).

Assim, a curadora definitiva da idosa, no cumprimento de seus deveres sobre os cuidados de saúde, tomou as providências para assegurar que a autora fosse tratada em casa.

Neste intento, a curadora regularizou a situação da unidade consumidora perante a concessionária de energia local, garantindo o cadastro para concessão do benefício da tarifa social de energia elétrica (TSEE), visando que a acomodação dos equipamentos em domicílio causasse a menor repercussão possível no orçamento.

Aduz que foram adquiridos 1 umidificador de ar, 1 inalador e 1 ar-condicionado, os quais foram instalados no quarto em que se acomodou a paciente para garantir-lhe o mínimo conforto necessário.

Posto isso, houve a solicitação de nova unidade consumidora com destinação exclusiva aos itens ligados às necessidades do tratamento de saúde, qual seja, unidade consumidora no. 6/913102-0, em nome da Sra. Gizely Rossi Silva, curadora e filha da paciente/autora.

Por conseguinte, nos meses posteriores à instalação dos equipamentos, a energia elétrica passou a atingir/ultrapassar a faixa de 220Kwh, chegando ao valor de
R$ 565,01 (quinhentos e sessenta e cinco reais e um centavos).

Com isso, pleiteou que os entes públicos
custeassem as faturas de consumo da Unidade Consumidora, exclusivamente, dedicada ao
home care
, dos meses de setembro/2021 e outubro/2021.

A MMa Juíza singular homologou o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Pois bem, após análise do conjunto probatório que se apresenta, tenho que a sentença
merece reparos
.

Isso porque, p
ara fins de usufruto do custeio complementar das despesas de energia elétrica, destinada ao tratamento de saúde essencial da recorrente, ressai o dever dos entes públicos de viabilização, bem como instalação e custeio de Unidade Consumidora, exclusivamente dedicada ao
tratamento home care
, pois se trata de cidadã, economicamente hipossuficiente.

Demonstrado que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida da parte autora e que a família não dispõe de condições de pagar a energia consumida, o ente público possui a obrigação de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento ao paciente.

Nesse sentido:

EMENTA: TRATAMENTO MÉDICO NA MODALIDADE HOME CARE – SOLICITAÇÃO DE CUSTEIO DO AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO – REJEIÇÃO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DO VALOR A SER CUSTEADO – LIMITAÇÃO ESTABELECIDA NA SENTEÇA RECORRIDA – RECURSO DE MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - RECURSO DE ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo a energia elétrica indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida da parte autora e a família não dispõe de condições de pagar a energia consumida, o Ente Público possui a obrigação de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento ao paciente.

(TJ-MT - RI: 00095299820168110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/07/2020
).

DIREITO A SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTOR PORTADOR DE SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL –
HOME CARE – NECESSIDADE DE CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA
DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – TEMA N. 793 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade do Município o fornecimento do tratamento perseguido por portador de enfermidade e hipossuficiente, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade existente entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública.

(N.U 1017843-98.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).

Além disso, apesar da autora ter instalado os equipamentos inicialmente de forma particular, já que a admissão da paciente no
home care
só ocorreu em outubro/2021, certo é que tal ação ocorreu em virtude da urgência do caso, tendo os reclamados, Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, ciência da situação da autora, em momento anterior ao período pleiteado, por meio do processo 1010671-47.2021.8.11.0002.

Em outro viés, frisa-se que a condenação do Município de Cuiabá não foi objeto de recurso, de forma que o voto exarado somente poderá ser direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Ainda, quanto ao pleito de instalação do medidor pela Energisa, vê-se que tal medida não está requerida na petição inicial, de modo que não analiso por ser pleito inovador.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo,
e DOU-LHE PARCIAL P
ROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, condenando o reclamado Estado de Mato Grosso a arcar com o pagamento das faturas de setembro/2021 e outubro/2021, referentes à unidade consumidora no. 6/913102-0.

Ademais, determino que a reclamada Energisa se abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica no. 6/913102-0 em razão das faturas acima apontadas
,
nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023